Tribunal: TJES
Processo: 5002461-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002461-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIANE TOMAZ DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTA PÚBLICA PARA ESCOLHA DE DIRETOR ESCOLAR. ANULAÇÃO DO PLEITO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança voltado à suspensão da anulação de consulta pública para escolha de diretora de escola municipal e à consequente nomeação da candidata vencedora. A pretensão fundamenta-se na alegada legalidade do processo eleitoral regido pelo Decreto Municipal nº 7.083/2024, no qual a impetrante obteve a maioria dos votos válidos. O juízo de origem indeferiu a liminar por entender que a nomeação de diretores escolares é prerrogativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a vitória em consulta pública para o cargo de diretor escolar gera direito líquido e certo à nomeação, bem como se o ato administrativo que anulou o pleito configura ilegalidade apta a justificar a concessão da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de diretores escolares é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo municipal, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reconhece a inconstitucionalidade de normas que instituem eleições obrigatórias para o cargo.

4. A vitória em consulta pública não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, ao menos em sede de tutela de urgência em mandado de segurança.

5. A concessão da liminar pleiteada configuraria ingerência do Poder Judiciário na esfera discricionária da Administração, em afronta ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/1988.

6. A anulação do pleito pela Secretaria Municipal de Educação foi fundamentada em interpretação do Decreto Municipal nº 7.083/2024, que exige quórum específico de participação de pais e responsáveis, afastando a presença de ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de diretores escolares é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo municipal.

2. A intervenção judicial em ato administrativo discricionário viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Decreto Municipal nº 7.083/2024, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI nº 5004839-81.2023.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 23.04.2024; TJES, ADI nº 0028465-88.2021.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Liane Tomaz da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante contra ato da Secretária de Educação do Município da Serra/ES, indeferiu liminar pleiteada que pretendia suspender a anulação da consulta pública que a elegeu Diretora da EMEF Valeriana Rosa Cezar e determinar sua imediata nomeação para o cargo.

Na Decisão de ID 12295303, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID 13398464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Liane Tomaz da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante contra ato da Secretária de Educação do Município da Serra/ES, indeferiu liminar pleiteada que pretendia suspender a anulação da consulta pública que a elegeu Diretora da EMEF Valeriana Rosa Cezar e determinar sua imediata nomeação para o cargo.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
Liane Tomaz da Silva
contra ato da Secretária de Educação do Município de Serra/ES, visando a anulação da decisão administrativa que invalidou sua eleição como Diretora Escolar da EMEF Valeriana Rosa Cezar.

A impetrante concorreu ao cargo de Diretora Escolar, alegando ter cumprido todas as exigências do Decreto Municipal nº 7.083/2024. O pleito contou com a participação de 498 membros da comunidade escolar (53,8% do total cadastrado), superando o quórum mínimo de 40%. A chapa da impetrante obteve 309 votos favoráveis, cerca de 62% dos votos válidos. Apesar disso, a Secretaria de Educação anulou a consulta pública alegando descumprimento do §6º do artigo 37 do Decreto, sob o argumento de que o quórum mínimo deveria se referir exclusivamente aos familiares da comunidade escolar, interpretação que a impetrante contesta.

Além disso, a impetrante não teve acesso às atas do processo eleitoral, apesar de diversas solicitações formais. O risco iminente decorre do fato de que em 27 de dezembro de 2024 seria publicada a lista de diretores nomeados, e a posse estava marcada para 3 de janeiro de 2025, podendo inviabilizar sua nomeação.

Liminarmente, pediu a suspensão da nomeação de qualquer pessoa para o cargo de Diretora da EMEF Valeriana Rosa Cezar até a juntada e análise das atas do processo eleitoral; a determinação à Secretaria Municipal de Educação para fornecer imediatamente as atas eleitorais. No mérito, a confirmação da segurança, com reconhecimento da validade da eleição e nomeação da impetrante.

Na decisão ora agravada, a douta juíza manteve o indeferimento anterior da liminar, fundamentando que a nomeação de diretores escolares é prerrogativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento do STF e do TJES.

Assim, mesmo que a impetrante tenha vencido a consulta pública, não há direito líquido e certo à nomeação, pois a escolha do diretor é uma decisão do Prefeito.

A concessão da liminar configuraria uma ingerência do Poder Judiciário em matéria administrativa, violando o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88) e podendo gerar impactos na gestão educacional do município.

Dessa forma, a magistrada manteve o indeferimento da liminar e determinou a intimação das partes, bem como a notificação da autoridade coatora e da sua representação judicial. Também deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada,
Liane Tomaz da Silva
interpõe agravo de instrumento argumentando, em síntese, que:
(i)
foi

legitimamente eleita para o cargo de Diretora Escolar, obtendo 309 votos favoráveis (62% dos votos válidos) no processo eleitoral regulamentado pelo Decreto Municipal nº 7.083/2024;
(ii)
Secretaria Municipal de Educação anulou indevidamente a consulta pública, alegando descumprimento do artigo 54 do decreto, mas sem apresentar fundamentos jurídicos concretos;
(iii)
a anulação do pleito desrespeitou as regras do próprio decreto municipal; a consulta pública seguiu todos os critérios estabelecidos, incluindo quórum mínimo de 50%, tendo registrado participação de 62% da comunidade escolar; outros diretores eleitos no mesmo processo foram nomeados, demonstrando um tratamento desigual e arbitrário contra a agravante; e
(iv)
ato administrativo não observou os princípios da motivação e da publicidade, sendo um exercício abusivo de poder.

Pois bem.

A questão central do recurso cinge-se a verificar se a agravante possui direito líquido e certo à nomeação, em sede de tutela de urgência, para o cargo de diretora escolar, em razão de sua vitória em consulta pública, e se o ato administrativo que anulou o pleito é ilegal.

Em que pesem os argumentos da agravante, a decisão recorrida não merece reparos.

Conforme já destacado na análise preliminar deste recurso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a nomeação de diretores de escolas públicas é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5004839-81.2023.8.08.0000, o Tribunal Pleno do TJES declarou inconstitucional norma do município de Vila Velha que estabelecia eleição direta para o cargo, por vício de iniciativa, reforçando que a nomeação é ato exclusivo do Prefeito, com base no princípio da simetria constitucional.

Vejamos:

CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ELEIÇÃO DIRETA PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICÍPIO DE VILA VELHA [...] - ELEIÇÃO DIRETA PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA - CHEFE DO PODER EXECUTIVO - PREFEITO MUNICIPAL - PRINCÍPIO DA SIMETRIA [...]
É inconstitucional, em tese, toda norma que estabeleça eleição direta para o cargo de diretor de escola pública por se cuidar, na hipótese, de nomeação de competência exclusiva do respectivo Chefe do Poder Executivo.
(TJ-ES, ADI 5004839-81.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data: 23/Apr/2024)

No mesmo sentido, na ADI nº 0028465-88.2021.8.08.0000, este Tribunal declarou inconstitucional norma do município de Guarapari com idêntico teor, reafirmando que a nomeação e exoneração de diretores são prerrogativas do Prefeito, não havendo obrigatoriedade de seguir o resultado de uma eleição.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÃO PARA DIRETOR DE ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1.
A determinação de escolha do cargo de diretor escolar da rede municipal de ensino por meio de eleições usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo [...] 2. Os diretores das escolas públicas são privativamente nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, não cabendo a exigência de lista tríplice prévia, tampouco a fixação de período de mandato.
(TJES; Dirlnc 0028465-88.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/06/2022; DJES 21/06/2022)

Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante em sede de tutela de urgência.

Ademais, as contrarrazões apresentadas pelo Município de Serra indicam que a anulação do pleito se deu por descumprimento de regras específicas do decreto regulamentador, notadamente a ausência do quórum mínimo de 40% de pais e/ou responsáveis cadastrados para a votação, conforme exigido pelo art. 37, § 6º, do Decreto nº 7.083/2024. Tal fato, embora demande análise mais aprofundada na instância de origem, reforça a ausência de ilegalidade manifesta no ato administrativo, o que descaracteriza o direito líquido e certo da impetrante para fins de tutela de urgência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Prejudicado o Agravo Interno de ID 12449063.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar